Tribunal: TJMT
Processo: 1053902-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053902-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA MARINALVA ELISBAO DA SILVA - CPF: 010.347.711-08 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), SANTOS FILHO E SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.753.606/0001-00 (RECORRIDO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053902-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Marinalva Elisbao da Silva

Recorrida(s):

Santos Filho e Santos LTDA ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04/2024 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO FORMAL JUNTO AO FORNECEDOR DO PRODUTO (GUARDA-ROUPAS). PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso de existência de vícios ocultos em bem duráveis, o termo inicial para o prazo decadencial é a data em que o consumidor toma ciência do vício.

2. No presente caso, a autora afirma que comprou um guarda-roupa em 26/10/2022 e que em 04/11/2022 foi feita a montagem de forma rápida e que no mês 03/2023, o guarda-roupas começou a apresentar os seguintes defeitos: A porta de correr saiu do trilho e o puxador “descolou”, conforme fotografias e vídeos juntados na inicial. Relata que entrou em contato por meio de telefone em 30/03/2023, para comunicar a empresa quanto aos vícios do produto, mas nada foi solucionado.

3. Em contrapartida a empresa sustenta que os vícios apresentados ocorreram após o prazo de 90 (noventa) dias, bem como não há comprovação dos vícios ocultos e que a consumidora perdeu o prazo para realizar reclamação.

4. Analisando os autos, denoto que de fato o produto adquirido pela consumidora apresentou alguns vícios, entretanto, apesar de alegar que comunicou a empresa ré quanto aos vícios por meio de ligação para o vendedor, inexiste nos autos a comprovação de reclamação formal, não sendo plausível supor que a ligação que ocorreu em 30/03/2022, tenha sido para realização da reclamação, uma vez que posterior a esta ligação não há mais nenhuma ligação ou reclamação junto à Ré.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Uma vez reconhecida à existência de um vício no produto, aplicável ao caso a regra do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o direito de reclamar caducará no prazo de noventa dias quando se tratar de produtos duráveis, iniciando-se a contagem a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços, ou ainda, quando se tratar de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se da constatação do vício. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. O CDC trouxe duas possibilidades para contagem do prazo decadencial, reconhecendo a possibilidade de o produto adquirido apresentar o vício, entendendo que o produto pode estar eivado de vício oculto, o qual viria a se manifestar durante a utilização do produto, razão pela qual o prazo decadencial seria contado da constatação do vício. Veja-se, que se o vício era de fabricação, significa que sempre existiu e, por esta razão, o prazo decadencial deverá ser contado da sua constatação; afastando, assim, o prazo para garantia contratual ou o prazo de 90 dias contados da efetiva entrega do produto. No entanto, a própria Reclamante alega na inicial que o guarda-roupa teria apresentado defeito em “03/2023”, o prazo para reclamar sobre suposto vício oculto terminou no mês de junho/2023, valendo aqui destacar que a Reclamante propôs a presente ação somente em 27/09/2023, portanto, fora do prazo previsto no CDC.”.

6. A sentença que Julgou Improcedente a pretensão inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade de acordo com o artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024